Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GARAGEM PRIVATIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar as rés à reparação por danos materiais em razão do descumprimento na entrega de vaga de garagem privativa atrelada à unidade imobiliária adquirida pelos consumidores. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. Se os autores imputam às rés a responsabilidade pelo suposto inadimplemento em relação à entrega de vaga privativa de garagem no imóvel comercializado, tal circunstância revela vínculo jurídico hábil a caracterizar a legitimidade das rés/apelantes para compor o polo passivo de demanda em que se busca a reparação dos danos causados. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. A existência de cláusula contratual em contrato de promessa de compra e venda de imóvel com menção expressa à 1 (uma) vaga, sem ressalva quanto à aleatoriedade das vagas de estacionamento, aliada à interpretação das disposições contratuais de modo favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, corrobora a tese do caráter privativo da vaga. Assim, não merece reforma a r. sentença no ponto em que condenou as rés a indenizaram os prejuízos materiais suportados pela ausência de vaga privativa, consistente na reparação pecuniária em montante equivalente à metragem da vaga de estacionamento, calculada pelo valor do metro quadrado no momento da aquisição da unidade autônoma.
4. No caso, verifica-se inadimplemento contratual por parte das rés que, embora ensejador de reparação material reconhecida em sentença, não extrapolou o âmbito patrimonial a ponto de ferir direitos da personalidade da parte autora e possibilitar a indenização por dano extrapatrimonial pretendida. No particular, não se identificam fatos vexatórios à dignidade dos autores/apelantes ou situação que ultrapasse o desconforto naturalmente decorrente do descumprimento da avença. Sentença mantida.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.